Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-61.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de exibição de documento. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Possibilidade de pretensão exibitória de documento em tutela provisória ou em ação autônoma satisfativa.

Autora que comprovou o pedido administrativo. Seguradora ré que apresentou os documentos com a contestação sem opor resistência.

Recurso provido para julgar procedente a ação sem condenação da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de exibição de documento. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Possibilidade de pretensão exibitória de documento em tutela provisória ou em ação autônoma satisfativa.

Autora que comprovou o pedido administrativo. Seguradora ré que apresentou os documentos com a contestação sem opor resistência.

Recurso provido para julgar procedente a ação sem condenação da ré em honorária da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002434-61.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
APARECIDA CAVALCANTE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-61.2017.8.26.0482 -Voto no 21632
2
Apelação n° 1002434-61.2017.8.26.0482
Apelante: Aparecida Cavalcante Pereira
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Comarca de Presidente Prudente 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabio Mendes Ferreira
Voto no 21632
Apelação Cível. Ação de exibição de documento. Sentença
de improcedência. Apelação do autor.
Possibilidade de pretensão exibitória de documento em
tutela provisória ou em ação autônoma satisfativa.
Autora que comprovou o pedido administrativo. Seguradora
ré que apresentou os documentos com a contestação sem
opor resistência.
Recurso provido para julgar procedente a ação sem
condenação da ré em honorária da sucumbência.

A r. sentença proferida a f. 266/268 destes autos de
ação de exibição de documentos, movida por APARECIDA
CAVALCANTE PEREIRA, em relação a SEGURADORA ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, julgou improcedente a ação,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00,
observando ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 271/277) buscando a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-61.2017.8.26.0482 -Voto no 21632
3
sentença. Alegou, em suma, que a ação deveria ter sido julgada
procedente porque apenas após a sua propositura a seguradora ré
apresentou os documentos.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 281/283).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 07/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 270); a
apelação, protocolada em 03/07/2019, é tempestiva.
A autora ingressou com a presente ação para que a
seguradora ré exibisse o contrato de seguro firmado pelo seu
companheiro Alfredo Teixeira, que faleceu em 09/01/2014.
Alegou a requerente, na inicial, que fez o pedido de
pagamento da indenização ao atendente de nome José, em
02/04/2014, protocolo n. 15944035, sinistros de n. 77.20140773,
77.201407744 e 77.201407745, mas a seguradora não respondeu sua
solicitação.
Citada, a seguradora ré, com a contestação, apresentou
os documentos.
Sobreveio a r. sentença de improcedência porque a ré
apresentou os documentos com a contestação e não opôs resistência.
O recurso comporta provimento.
Embora o novo CPC/2015 não tenha mais previsto o
procedimento específico para a ação de exibição de documentos, isso
não impede o seu processamento pelo procedimento comum, devendo
ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial até então dado a
essa ação na vigência do anterior CPC.
Neste sentido, aliás, já julgou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-61.2017.8.26.0482 -Voto no 21632
4
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO
COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de
ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts.
381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento
comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento
apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito
Processual Civil.
2. Recurso especial provido. (REsp 1774987/SP, T4
Quarta
Turma, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/11/2018,
DJe 13/11/2018).
O C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.349.453/MS),
consolidou o entendimento no sentido de que falta interesse de agir
para a propositura de cautelar de exibição de documentos se não há
comprovação de prévio pedido, não atendido em prazo razoável.
Menciono, a propósito, o julgado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
O certificado de f. 12 demonstra que o companheiro da
autora era segurado do seguro de vida em grupo e acidentes pessoais
firmado com a Minas Brasil Seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-61.2017.8.26.0482 -Voto no 21632
5
E a autora comprovou o pedido administrativo antes da
citação da ré (f. 32/36).
A seguradora ré apresentou os documentos com a
contestação (f. 72/223).
Assim, a procedência do pedido é medida de rigor.
Sem
condenação
em
honorários
sucumbenciais,
conforme o entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM
A
CONTESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PRETENSÃO
RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação
da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os
documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça
contestatória. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1757147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
31/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PRETENSÃO
RESISTIDA.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DESCABIMENTO.
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO
DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de
sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos,
quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-61.2017.8.26.0482 -Voto no 21632
6
pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em
observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois
apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência
da Súmula 83/STJ.
2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-
probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs
resistência à produção antecipada de provas nem houve
comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse
contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7
desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe
24/04/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SOLICITAÇÃO
DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
ENTREGA
IMEDIATA
DOS
DOCUMENTOS
NA
CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INDEVIDOS.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em
conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade,
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de
exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde
que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência
à pretensão autoral. Precedentes.
3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a
parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a
contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1603296/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de
sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-61.2017.8.26.0482 -Voto no 21632
7
quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do
pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em
observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois
apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Rever tal
conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1568286/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe
19/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO
RECONSIDERADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...).
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com
os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos
honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de
documentos e produção antecipada de provas, desde que
demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à
pretensão autoral, o que, como visto, não ocorreu na hipótese"
(AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe de 10/9/2019).
3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade
recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp 1546908/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)
Por tais razões, dou provimento ao recurso para alterar
o dispositivo para procedência do pedido.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator